Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDEC. CONHECIMENTO PARCIAL. TESES RECURSAIS ABRANGIDAS PELA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO ACERCA DOS TEMAS. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.043 (TEMA 499). NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÀO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo as questões referentes à limitação da abrangência da sentença coletiva à competência territorial do órgão prolator e à aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 já sido discutidas e decididas em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento.
2. Inexiste interesse quanto à alegação da inclusão de juros remuneratórios, mormente quando verificado que o encargo já havia sido excluído dos cálculos apresentados pelos exequentes. Conhecimento parcial.
3. Não se aplica ao caso a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 612.043 (Tema 499), pois a repercussão diz respeito às ações coletivas de rito ordinário, o que não se confunde com situação em análise que trata de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, a qual possui rito e regras próprias.
4. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
5. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos.
7. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”.
8. A ausência de adimplemento voluntário da obrigação autoriza o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor.
9. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517).
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.